Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA APELADO: GUIOMAR JOSE CZIZESKI DESPACHO A apelante CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA. não trouxe com seu apelo a guia emitida referente ao comprovante bancário de pagamento, como exige o art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50/2013 deste Tribunal, de modo que impossível verificar a regularidade do preparo. Assim, com fundamento no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, oportunizo prazo de 5 dias a essa apelante para comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Esclareço que a parte poderá acostar a guia referente ao comprovante ID 45944655, caso em que terá que comprovar apenas um novo pagamento para fins da dobra legal. Do contrário, deverá que comprovar dois novos recolhimentos. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 10 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator